Tribunal: TJSP
Processo: 1059225-59.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE, APENAS PARA ADMITIR A COBRANÇA. APELAÇÃO DA RÉ ALEGANDO INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, PORQUANTO OS VEÍCULOS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO ESTARIAM COM DEFEITOS E PENDÊNCIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, FATO QUE ENSEJOU GASTOS DE SUA PARTE, A JUSTIFICAR A INADIMPLÊNCIA. ACORDO VERBAL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE, APENAS PARA ADMITIR A COBRANÇA. APELAÇÃO DA RÉ ALEGANDO INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA, PORQUANTO OS VEÍCULOS RECEBIDOS COMO PAGAMENTO ESTARIAM COM DEFEITOS E PENDÊNCIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, FATO QUE ENSEJOU GASTOS DE SUA PARTE, A JUSTIFICAR A INADIMPLÊNCIA. ACORDO VERBAL INCONTROVERSO. PROVAS QUE CONFIRMAM A TESE DO AUTOR E REFUTAM A TESE DA DEFESA. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO "JURIS TANTUM". IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO AUTOR, SEM PROVAS EM CONTRÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Relativa a presunção de pobreza na acepção jurídica do termo, faz-se necessária, para a revogação dos benefícios da justiça gratuita, prova inequívoca da inexistência ou do desaparecimento dos requisitos necessários à sua concessão.
2. Sem razão a ré para sustentar que o seu inadimplemento seja atribuível à parte-autora, porquanto os caminhões teriam sido entregues com defeitos e com documentação irregular, implicando no dispêndio de valores a justificar a falta de pagamento do saldo ajustado. Com efeito, decorre da boa-fé e da equidade a máxima da "exceptio non adimpleti contractus", ou seja, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476, CC). Todavia, deixou o réu de comprovar os fatos impeditivos, extintivos e ou modificativos do direito do autor, descumprindo o ônus que lhe competia a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo, ainda, que o conjunto probatório aponta o inadimplemento contratual, razão por que devidos os valores cobrados.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000110881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059225-59.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que é apelante HIDROMI COMERCIO DE PEÇAS E HIDRAULICO LTDA -
EPP,
é
apelado
REGINALDO
DONIZETE
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1059225-59.2017.8.26.0576
Apelante(s): HIDROMI COMÉRCIO DE PEÇAS E HIDRÁULICOS LTDA.
EPP
Apelado(s): REGINALDO DONIZETE DA SILVA
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 4a. VARA CÍVEL
Magistrado(a): Luciana Conti Puia Todorov
V O T O No 48073
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA
CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. PEDIDO ACOLHIDO EM
PARTE, APENAS PARA ADMITIR A COBRANÇA.
APELAÇÃO DA RÉ ALEGANDO INEXISTÊNCIA DA
DÍVIDA, PORQUANTO OS VEÍCULOS RECEBIDOS
COMO PAGAMENTO ESTARIAM COM DEFEITOS E
PENDÊNCIAS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO, FATO QUE ENSEJOU GASTOS DE SUA
PARTE, A JUSTIFICAR A INADIMPLÊNCIA. ACORDO
VERBAL
INCONTROVERSO.
PROVAS
QUE
CONFIRMAM A TESE DO AUTOR E REFUTAM A
TESE
DA
DEFESA.
JUSTIÇA
GRATUITA.
PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM”. IMPUGNAÇÃO À
CONCESSÃO
AUTOR,
SEM
PROVAS
EM
CONTRÁRIO.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Relativa a presunção de pobreza na acepção jurídica do
termo, faz-se necessária, para a revogação dos benefícios
da justiça gratuita, prova inequívoca da inexistência ou do
desaparecimento
dos
requisitos
necessários
à
sua
concessão.
2. Sem razão a ré para sustentar que o seu inadimplemento
seja atribuível à parte-autora, porquanto os caminhões
teriam sido entregues com defeitos e com documentação
irregular, implicando no dispêndio de valores a justificar a
falta de pagamento do saldo ajustado. Com efeito, decorre
da boa-fé e da equidade a máxima da “exceptio non
adimpleti contractus”, ou seja, nos contratos bilaterais,
nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro (art. 476,
CC). Todavia, deixou o réu de comprovar os fatos
impeditivos, extintivos e ou modificativos do direito do
autor, descumprindo o ônus que lhe competia a teor do art.
373, II, do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda, que o conjunto probatório aponta o inadimplemento
contratual, razão por que devidos os valores cobrados.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação declaratória cumulada com
cobrança e danos morais que REGINALDO DONIZETE DA SILVA
promove em face de HIDROMI COMÉRCIO DE PEÇAS E HIDRÁULICOS
LTDA EPP. O pedido foi julgado procedente em parte, conforme sentença
de fls.140/142, cujo relatório se adota: “Ante o exposto e o mais que dos
autos consta, julgo parcialmente procedente a pretensão do autor em face
do requerido para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$54.853,85
que deverá ser devidamente atualizado pela tabela do E. TJSP desde
20/11/2015 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da
citação. Ante a sucumbência recíproca condeno as partes ao rateio do
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
devidos ao patrono da parte adversa fixados em R$2.000,00, vedada a
compensação e observando-se a gratuidade judiciária concedida ao autor a
fls. 47. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de
praxe.”
Apelação da ré a fls. 144/152, tempestiva e preparada,
na qual, em preliminar, impugna a concessão da justiça gratuita, afirmando
que o autor não demonstrou necessitar da benesse. Aduz que os veículos
alienados pelo apelado não se encontravam em condições de uso e
necessitaram de diversos reparos e esta foi a razão pela qual não se
ajustaram na composição amigável. Afirma que os veículos estavam
parados há muito tempo, tanto que estavam irregulares e com pendências
no departamento de trânsito, tendo sido gasto para a regularização dos
mesmos a quantia aproximada de R$60.000,00. Afirmando não
comprovadas as alegações do autor, pede a total improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrarrazões a fls. 158/161.
É o relatório.
2. Quanto à questão preliminar deduzida pela
apelante e que impugna os benefícios da Justiça, a mesma não vinga.
Note-se que concedidos os benefícios da Justiça
Gratuita ao autor, conforme despacho de fls. 47, a defesa de fls. 51/63
formulou a impugnação.
Contudo, não trouxe consigo sequer indícios de que a
benesse não comportasse guarida e outros elementos que pudessem
infirmar a credibilidade da alegação de insuficiência de recursos
formalizada pelo autor, ora apelado.
Ressalta-se, desde logo, que não se questiona a
necessidade de o magistrado, atento ao comando do art. 99, §2o, do CPC,
aferir preenchimento dos requisitos para concessão do pedido de
gratuidade judicial.
Ocorre que, na hipótese em apreço, não se encontram
nos autos elementos seguros que permitam mitigar a presunção relativa de
hipossuficiência (art. 99, §3o, CPC). Aliás, os documentos de fls. 13/24
encartados com o pedido inicial são suficientes a amparar o deferimento da
gratuidade da Justiça.
Com a advertência do art. 100, parágrafo único, do
CPC, deve ser mantido o benefício da gratuidade judiciária concedido ao
apelado, à mingua de elementos de prova que pudessem refutá-lo.
Superada a preliminar, portanto, passa-se à análise do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mérito, sendo certo que melhor sorte também não socorre à apelante e a r.
sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Restou alegado na petição inicial que em 20/11/2015
as partes ajustavam entre si um acordo, o qual não foi assinado, mas
concluiu-se verbalmente. O referido acordo referia-se a um débito existente
em nome do autor e que totalizava originariamente a quantia de
R$115.560,00, sendo atualizado e totalizando à época do acordo
R$175.478,11.
O autor narra que para quitação da sua dívida
entregou à empresa ré dois caminhões que estavam em nome do seu
irmão (Sr. Roberto Perpétuo da Silva). Os dois veículos totalizavam
R$236.332,00, e, portanto, havia um salvo credor em favor do autor no
montante de R$60.853,85. Disse que referido valor foi admitido pela ré e
que inclusive pagou R$6.000,00, em favor do Sr. José Gil Galache, e que
devem ser descontados dos valores então cobrados, pois quitados em
favor de pessoa que também era credor do autor. Pediu a procedência da
cobrança e mais danos morais.
Em defesa, veio a tese repetida agora em apelação,
no sentido de que não há qualquer débito a ser cobrado, uma vez que os
caminhões não estavam em bom estado, precisaram de reparos e de
regularização de documentos e tributos.
Os documentos encartados aos autos, por sua vez,
somada à prova oral produzida em audiência, confirmam o acerto da r.
sentença monocrática.
A existência verbal do acordo não foi negada pela
recorrente, tornando-se fato incontroverso e, lado outro, as suas alegações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de inadequação e defeitos dos caminhões recebidos em pagamento e os
gastos que precisou realizar para consertá-los, realmente não foram
comprovados pela ré, ora apelante.
Os documentos de fls. 71/91 e que consistem em
notas fiscais e recibos, não mencionam ou permitem concluir que as peças
adquiridas e os serviços prestados se destinaram aos veículos que
integraram o objeto do negócio.
Ainda que o documento de fls. 80 mencione a
identificação do veículo placas “BWN 1192”, que efetivamente fez parte no
negócio entabulado entre as partes, também não se pode atribuir seja o
serviço prestado necessário para reparo de vício eventualmente
preexistente ou contemporâneo à tradição, porquanto a data de referido
documento é de seis meses após o acordo, ou seja, 20/05/2016.
Com efeito, não se desconhece que decorre da boa-fé
e da equidade a máxima da exceptio non adimpleti contractus, ou seja,
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a
sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro” (art. 476, CC).
Todavia, as justificativas apresentadas pela ré para
não realizar o pagamento dos valores acordados, de crédito do autor, em
virtude da diferença que lhe foi apurada no cotejo do valor da sua dívida e o
valor dos veículos, não autorizavam a inadimplência pura e simples da
recorrente.
Em suma, deixou a apelante de comprovar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, descumprindo o
ônus que lhe competia a teor do art. 373, II, do Código de Processo Civil de
2015, sendo certo ainda que o conjunto probatório ressalta o seu
inadimplemento contratual, razão por que correto o acolhimento do pedido
de cobrança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, mantém-se a r. sentença.
Por fim, em observância ao art. 85, § 11 do CPC,
majora-se a verba honorária a ser paga pela ré, ora apelante, para o
importe de R$3.000,00, devidamente atualizado a partir do presente
arbitramento, mantendo-se os demais critérios estabelecidos pela r.
sentença quanto à sucumbência.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator